Tribunal: TJPA
Processo: 0814118-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814118-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COSTA ATLANTICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MELLY ROSSAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA. NULIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814118-78.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221

AGRAVADA: MELLY ROSSAS FERREIRA

ADVOGADO: OCTÁVIO RODRIGO ALMEIDA DA CRUZ – OAB/PA 8979

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA,
interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo (ID.

17128458) em face de decisão monocrática de ID. 16699915, que havia conhecido o recurso
de ID. 15944156 e negado-lhe provimento.

Ação:
revisional de contrato de financiamento imobiliário movido por
MELLY ROSSAS FERREIRA

em detrimento de
COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA
com o fito de consignando o valor que entendia correto, promover a revisão das cláusulas contratuais e manter-se com a propriedade.

Decisão interlocutória:
deferiu-se a tutela provisória dada a probabilidade do direito da autora
– materializada na possibilidade de revisão da avença -
, bem como no risco na demora da prestação da tutela jurisdicional
– materializado nos reiterados intuitos de rescisão do contrato pela Requerida -
.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento recurso de
ID. 15944156 e negado-lhe provimento, ao argumento de que não havia incorreção na decisão
a quo
, eis que percebidos os requisitos autorizadores para o provimento precário.

Agravo interno:
por

COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA
ao ID. 17128458, anunciando a nulidade do julgamento monocrático, bem como, renovando a matéria meritória,
(i)
impossibilidade concessão da medida por suposta irreversibilidade,
(ii)
necessidade de imissão na posse e obras no imóvel,
(iii)
que não houve desconhecimento das cláusulas de atualização,
(iv)
inexistência de ilegalidade dos índices de atualização e
(v)
necessidade de instrução para rediscussão que lastreia a inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

Intimada a contraminutar (ID. 17139310),
MELLY ROSSAS FERREIRA
ao ID. 17740970, bate pelo conhecimento e desprovimento do levante.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o pleito na pauta da próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814118-78.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221

AGRAVADA: MELLY ROSSAS FERREIRA

ADVOGADO: OCTÁVIO RODRIGO ALMEIDA DA CRUZ – OAB/PA 8979

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se há nulidade do julgamento monocrático, bem como, se há acerto ou desacerto em decisão monocrática de nega provimento ao Agravo de Instrumento dada a presença dos requisitos autorizadores, na origem.

1.

Nulidade no julgamento monocrático. Matéria prejudicada diante do julgamento colegiado.

Alega o Agravante nulidade no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, quando do conhecimento e não provimento do levante recursal, contudo, tal preliminar está prejudicada, dado o julgamento colegiado da controvérsia em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

Preliminar prejudicada.

2.

Dos estritos limites do Agravo de Instrumento. Tutela provisória proferida em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil.

O que
COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA
, precisa compreender é que, dada a estreita via de devolução permitida no Agravo de Instrumento que é um recurso segundo resultado do processo, as matérias cognoscíveis só são aquelas oriundas da própria decisão impugnada, se acertada ao não, descabendo qualquer outro aprofundamento sobre o mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

Logo, se há

necessidade de imissão na posse e obras no imóvel, se houve (
ou não
) desconhecimento das cláusulas de atualização, até mesmo

inexistência de ilegalidade dos índices de atualização ou necessidade de instrução para rediscussão que lastreia a inexistência dos requisitos da tutela de urgência,
não são matérias a serem hábeis de cognição na via do instrumento
, eis que atinentes ao mérito da demanda (
que inclusive atrai cotejo probatório
).

Há então de ser visto (
e revisto
) se havia o preenchimento dos requisitos para concessão do provimento precário e se há (
ou não
) risco inverso.

O aludido predicado normativo está assentado no artigo 300 do Código de processo Civil, que assim é posto:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre a probabilidade do direito como um dos requisitos:

“(...) o legislador o elegê-lo, adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”:
[1]
autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”. Marinoni, Luiz Guilherme, Sérgio Cruz Arenhart, and Daniel Mitidiero. "Novo curso de processo civil: teoria do processo civil." São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. 2 (2017). p. 139.

Por sua vez, quanto ao risco, preleciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves no tocante a questão tratada: "
Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá se valido da cognição superficial: não é preciso que tenha certeza da ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver

receio fundado. O juiz não concederá a medida quando houver um risco improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco, atual ou iminente."
(Novo Curso de Direito Processual Civil, 1º vol, 13ª edição, Saraiva, pág. 345.)

Pois bem.

No caso em comento o togado
a quo
percebeu a probabilidade do direito da Autora, tanto para recompor o índice de atualização, eis que o pactuado, naquele momento se mostrava desproporcional ao fim que se destinava, quanto para imiti-la na posse do bem e manter a pactuação vigente enquanto se debate – com a profundidade necessária – os termos contratuais e seus desideratos.

É a probabilidade da avença; é a probabilidade de inadequação de seus termos; é a probabilidade de que em faltando provimento haja rescisão; é a probabilidade que esta rescisão seja ilegal. Ainda se está no campo da probabilidade que virará certeza ou não aquando da sentença.

E assim foi tomado pelo
a quo:

“(...) Desse modo, a probabilidade do direito consubstancia-se na necessidade de revisão contratual com fundamento no inciso V do art. 6º c/c inciso IV do art. 51, ambos da legislação consumerista, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da autonomia da vontade, o qual norteia os contratos, pois este não é absoluto, podendo ser alterado em virtude da ocorrência de situações excepcionais e extraordinárias que ocasionem desequilíbrio nas relações contratuais.

Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança de encargos abusivos decorrentes da pactuação do IGP-M/FGV como índice indexador do reajuste anual das parcelas a serem pagas mensalmente pela autora, bem como de juros compensatórios.

Como é cediço, mesmo na hipótese de promessa de compra e venda de unidade imobiliária ainda em construção, não cabe a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves do imóvel, porquanto nesse período não haveria capital da construtora/incorporadora mutuado ao promitente comprador, tampouco gozo do imóvel prometido.

Sendo assim, afasto a cobrança de juros compensatórios pela empresa ré em relação ao contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno contestado na presente demanda, inclusive porque não podem incidir no contrato questionado na presente demanda, pois não foram convencionados pelos litigantes.

Quanto à legalidade de incidência do IGP-M como índice de correção monetária ao contrato em exame, verifico que a aplicação do referido índice gerou desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva à consumidora, ora autora, visto que a partir de 2020, em razão da pandemia, ele teve um salto, configurando-se como desproporcional, razão pela qual deve ser substituído por outro mais justo.

A interferência na liberdade contratual justifica-se na teoria da imprevisão prevista no art. 317 do CC/02, a qual permite a revisão dos contratos em decorrência de acontecimentos imprevisíveis, resultando em desproporção manifesta entre o valor da prestação no momento da celebração do contrato e no da execução. (...) É de conhecimento público e notório que o índice acordado pelas partes à época da formalização do negócio jurídico tornou-se excessivamente oneroso para a devedora, ora demandante, por evento extraordinário e imprevisível, qual seja, a pandemia ocasionada pela COVID-19.

Como é sabido, o índice pactuado possui patamares superiores aos demais índices oficiais de atualização monetária, no entanto, alcançou percentual extraordinário, imprevisível considerando anos anteriores, tornando-se mais elevado ainda após a pandemia, ocasionando também o aumento do valor das parcelas contratuais e, consequentemente, enriquecimento anormal à requerida em detrimento da demandante. (...) Desse modo, a modificação da cláusula contratual irá tornar as prestações mais proporcionais evitando a onerosidade excessiva para a autora.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo resta evidenciado na dificuldade de adimplemento das parcelas pela requerente, causando repercussões na esfera civil e até mesmo no seu sustento próprio e de sua família. Além disso, embora já tenha desembolsado quantia superior ao valor do imóvel negociado, a autora não usufruiu do bem, o qual ainda não está em sua posse. (...)”

A decisão de piso, como pode-se ver, não desbordou dos requisitos à conceção do provimento precário: probabilidade da revisão da avença e causas hábeis, bem como risco na ausência de provimento: enriquecimento sem causa e não utilização de bem, o que não importam em irreversibilidade, uma vez que se afigurar como desacertada, o Juízo com melhor lastro pode determinar a recomposição do não cobrado, bem como a retirada da Autora do imóvel na forma legal.

Por esta razão, a decisão
a quo,
esteando-se na probabilidade do direito vindicado e no risco da ausência de provimento, não demanda, por ora, qualquer retoque, inclusive dada a inexistência de irreversibilidade da medida.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a Decisão monocrática recorrida que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Daisson Flach, A verossimilhança no processo civil, p. 119.

Belém, 01/10/2024